Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 31610212) que, nos autos cumprimento de sentença movido por Antônio Augusto Gusmão de Paiva Neto em seu desfavor, julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, CPC, porque considerou satisfeita a obrigação. Os embargos de declaração opostos pelo executado/apelado foram rejeitados (Id 31610226). Em razões recursais (Id 31610233), o apelante reitera o argumento de necessidade de prestação de caução que já fora por ele levantado tanto na impugnação ao cumprimento de sentença (Id 31610191) quanto no agravo de instrumento no 0731726-47.2021.8.07.0000 interposto em face da decisão que rejeitou referida impugnação e afastado diante da preclusão para a discussão da matéria. Ainda, ao final da apelação, o autor requer a reforma da sentença para que seja “reconhecida a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença provisório, extinguindo o presente feito, portanto, sem resolução do mérito, nos termos do que preceitua a norma do Art. 485, inciso IV do CPC” e, sucessivamente, “caso esse turma julgadora não entenda pela extinção do presente cumprimento provisório de sentença”, que “seja determinada a imediata suspensão do feito, até a definição do feito principal”. Referidas matérias não guardam nenhuma relação com o conteúdo da peça recursal, que trata de pedido de nulidade da sentença em razão da extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado das decisões de homologação da liquidação e de indeferimento do cumprimento de sentença, diante da pendência do julgamento dos agravos de instrumento interpostos em face destas decisões. Diante deste quadro, vislumbrada a hipótese de falta de dialeticidade do autor no ponto acima destacado e de existência de preclusão na discussão da matéria relativa à caução, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no particular, sobre eventual preclusão e ofensa ao princípio da dialeticidade, questões desfavoráveis ao pleito recursal, levantadas de ofício por esta relatoria, no prazo individual e sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora